Tribunal: STF
Processo: HC 194404
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Organização Criminosa e Corrupção passiva (art. 2º, parágrafo 4º, inciso II, da Lei 12.850/2013 e art. 317, caput, do Código Penal). 4. Decisão que concedeu a ordem para revogar a constrição cautelar. Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019). Revisão periódica dos fundamentos da prisão preventiva. Ausência de contemporaneidade. Precedentes. 5. Agravo desprovido.